Tribunal: TJBA
Processo: 8071695-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071695-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEUPRORRELINA. PUBERDADE PRECOCE. CRIANÇA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida em sede de ação civil pública, que indeferiu pedido liminar para fornecimento do medicamento leuprorrelina 3,75mg, destinado ao tratamento de puberdade precoce de criança de 10 anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que obrigue o município a fornecer o medicamento prescrito, a despeito de parecer desfavorável de núcleo técnico - NATJus baseado na ausência de exames recentes. III. Razões de decidir 3. O direito à saúde da criança possui prioridade absoluta, sendo dever do ente público garantir o tratamento necessário para a redução de agravos, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. O medicamento pleiteado possui registro na agência reguladora, está incluído na relação nacional de medicamentos essenciais e integra o protocolo clínico do Ministério da Saúde para o tratamento da doença. 5. A nota técnica desfavorável baseou-se precipuamente na falta de exames atualizados, cuja demora decorre da própria estrutura burocrática de saúde do município, não afastando a adequação do fármaco atestada pelo médico assistente que acompanha a paciente. 6. A probabilidade do direito e o perigo de demora estão evidenciados pelo risco de fechamento prematuro das epífises ósseas, o que pode causar baixa estatura final irreversível e danos psicossociais à infante caso aguarde o trâmite regular do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001318-80.2022.8.05.0199, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n.º 8071695-86.2025.8.05.0000, interposto em face de decisão oriunda da comarca de Porto seguro, em que figura como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorrido o MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.